Tribunal: TJDFT
Processo: 0717038-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL. PENHORA DE COTAS SOCIAIS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. ART. 1.026 DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. ART. 835 DO CPC. ORDEM LEGAL DE BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. INTERESSE DO CREDOR NA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ART. 805 DO CPC. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram o julgado no sentido da viabilidade de constrição de cotas da empresa unipessoal, o acórdão não pode ser apontado como omisso por divergir das teses apresentadas.
4. Inclusive para fins de prequestionamento, a parte embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.